Tribunal: TJDFT
Processo: 0755648-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755648-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASPAC BRASILIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Multa por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça – Efeito Suspensivo – Risco de Dano – Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo. A parte agravante insurge-se contra decisão que fixou multa de 15% sobre o valor atualizado do débito em execução, por suposta prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2o, c/c art. 774, V, do CPC). Pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca do preenchimento dos requisitos legais que autorizariam a concessão do efeito suspensivo, na hipótese em exame, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Nesse ponto, a parte agravante limitou-se a afirmar, de forma genérica, que a multa incide sobre débito elevado e geraria "irreversibilidade", sem, contudo, demonstrar concretamente em que consistiria o dano grave ou de difícil reparação. Tal alegação genérica não pode ser aceita como fundamento a justificar o deferimento da medida pretendida. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator